Tribunal: TJDFT
Processo: 0747285-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. CONSULTA A SISTEMAS. DOI, DITR, DIMOB, E-FINANCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se pretende reforma de decisão que indeferiu consulta a sistemas para localização de bens do devedor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de deferimento de pedido de consultas aos sistemas DOI, DITR, DIMOB, E-FINANCEIRO.
III. Razões de decidir
3. O art. 798, inc. II, “c” do CPC dispõe que incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor.
3.1. A aferição da possibilidade de atender à pretensão recursal do Recorrente depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências.
3.2. No caso, a empresa credora não se desincumbiu em promover diligências para localização de bens ou valores passíveis de penhora. Limitou-se a requerer sucessivas diligências ao juízo sem sequer comprovar diligências realizadas por via própria para obter a satisfação do crédito.
3.3. É dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias na busca de bem passíveis à penhora e, embora o Judiciário deva cooperar, a parte não pode solicitar medidas sem demonstrar a plausibilidade e efetividade, sob pena de prejudicar o andamento do processo e realizar diligências desnecessárias.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.